Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. SINDICATOS. LEGITIMOS SUBSTITUTOS PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DO DF PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
1. A pendência de decisão respectiva na instância embrionária, que nada tratou acerca de temas indicados no agravo, torna inadequado o manejo de recurso nesta derradeira instância ordinária, para que seja emitido provimento jurisdicional a respeito do assunto, em flagrante violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição, com supressão de instância.
2. Os sindicatos, por ocasião da execução de título judicial decorrente de ação coletiva, não atuam como meros representantes, mas como legítimos substitutos processuais, motivo pelo qual desnecessária a apresentação de procuração pelos representados.
3. O termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, em 09/04/2022, findou-se o prazo prescricional, de modo que a presente execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se fulminada pela prescrição.
4. RECURSO DO DF PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.